Tribunal: TJES
Processo: 5041648-95.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041648-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: MARIANA BRAGA DE JESUS MERIZIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5041648-95.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARIANA BRAGA DE JESUS MERIZIO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vitória Comarca da Capital, 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIANA BRAGA DE JESUS MERIZIO, ora recorrida, anulando os autos de infração de trânsito de números RV01461664 e RV01461460, ambos lavrados pelo DER/ES em 31 de março de 2021, por excesso de velocidade, bem como o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) de nº 2023-9218X, instaurado pelo DETRAN/ES.

A recorrida argumentou ter sido compelida a transitar em velocidade superior à permitida para transportar sua genitora, Sra. Noemi Braga de Jesus, que apresentava sintomas indicativos de Acidente Vascular Isquêmico (AVC), necessitando de atendimento médico urgente e inadiável. O deslocamento crítico ocorreu entre sua residência em Guarapari/ES e o Hospital Vila Velha, no município de Vila Velha/ES, onde a genitora foi efetivamente internada para tratamento. A sentença de primeiro grau acolheu tal argumentação, reconhecendo a aplicação do estado de necessidade como excludente de ilicitude, amparada por princípios de razoabilidade e proporcionalidade, e determinou a anulação das autuações e o subsequente cancelamento do PSDD.

Inconformados com a decisão, os entes públicos recorrentes apresentaram o presente recurso inominado. Em suas razões sustentaram que o Código de Trânsito Brasileiro não prevê o estado de necessidade como excludente para veículos particulares, argumentaram a ausência de provas robustas que corroborassem a emergência e o indispensável imediatismo da conduta, e reforçaram a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, a qual, em sua visão, não teria sido ilidida.

É o breve relatório.

A autora, MARIANA BRAGA DE JESUS MERIZIO, foi autuada por duas infrações de excesso de velocidade (RV01461664 e RV01461460), ocorridas em 31 de março de 2021, entre 12h15min e 12h19min. A causa de pedir que fundamenta seu pleito de anulação destas multas, e do subsequente processo de suspensão da CNH, reside na alegação de que tais
infrações foram cometidas em estado de necessidade.
Especificamente,
a autora deslocava sua genitora, Sra. Noemi Braga de Jesus, de Guarapari/ES para o Hospital Vila Velha, em Vila Velha/ES, em razão de um Acidente Vascular Isquêmico
(AVC), conforme atestado por documento médico (ID 16222019). Este
documento, emitido pelo Centro Médico Hospitalar de Vila Velha, confirma a internação da Sra. Noemi Braga de Jesus às 14h14min do mesmo dia 31/03/2021, com "sinais e sintomas de desorientação (afasia?), especificamente dificuldade de nomeação de objetos", e a crucial observação "TRAZIDA ÀS PRESSAS EM MEIOS PRÓPRIOS POR FAMILIARES, RESIDE EM GUARAPARI", com suspeita de AVC e internação.

A narrativa fática, portanto, descreve uma corrida contra o tempo, impulsionada pelo temor de um mal maior à vida e à saúde de um ente querido, configurando uma situação de perigo iminente que, segundo a autora, justificou o comportamento infracional.

É inegável que a segurança no trânsito é um dever do Estado, conforme preconiza o artigo 1º, § 2º, do CTB. Todavia, o ordenamento jurídico brasileiro, em sua totalidade, não pode ignorar situações extremas onde a preservação da vida e da integridade física se sobrepõe a outras normas de menor hierarquia ou a interpretações inflexíveis. O estado de necessidade, embora tipificado no Direito Penal (Art. 24 do Código Penal), expressa um princípio geral do direito, que informa todo o sistema jurídico e não pode ser afastado em sede administrativa sem uma justificativa robusta. Esse princípio permite que se pratique um ato, em tese ilícito, para salvar de perigo atual, não provocado pelo agente, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não seria razoável exigir nas circunstâncias.

Neste ponto, é crucial refutar o argumento dos recorrentes de que a ausência de previsão expressa no CTB para veículos particulares impede a aplicação da excludente. O CTB regulamenta o tráfego em condições ordinárias. No entanto, o sistema jurídico como um todo é permeado pela supremacia do direito à vida (Art. 5º,
caput
, da Constituição Federal) e pelo princípio da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, da Constituição Federal). Em situações limítrofes, como a demonstrada nos autos, a rigidez administrativa cede espaço à valoração superior dos bens jurídicos envolvidos. A teoria dos motivos determinantes, permite ao Poder Judiciário aferir a congruência entre os motivos apresentados para a prática do ato administrativo e a realidade fática. Se a realidade fática revela uma situação de perigo que impôs a conduta, a "ilegalidade" do ato punitivo se manifesta por incongruência com os princípios constitucionais e gerais do direito.

No caso dos autos, como já dito, o prontuário médico (ID 16222019), emitido pelo Hospital Vila Velha, registra a admissão da genitora às 14h14min com "sinais e sintomas de desorientação" e "suspeita de acidente vascular isquêmico", com a clara menção "TRAZIDA ÀS PRESSAS EM MEIOS PRÓPRIOS POR FAMILIARES". A urgência do transporte é explicitamente corroborada pelo documento médico. O fato de a admissão ter ocorrido cerca de duas horas após as infrações não invalida a necessidade do excesso de velocidade durante o trajeto. O percurso entre Guarapari e Vila Velha, de aproximadamente 70 km, demanda tempo, e em um cenário de suspeita de AVC, cada minuto é crucial. A condução em velocidade superior à permitida visava reduzir esse tempo de deslocamento em um momento de pico da emergência.

A escolha por um hospital em Vila Velha, mesmo residindo em Guarapari, ou por uma instituição particular, não pode ser usada como argumento para mitigar a urgência. Em situações de desespero e preocupação com a vida de um familiar, a decisão por buscar o que se entende ser o melhor ou mais rápido atendimento, mesmo que envolva um deslocamento maior, é compreensível e razoável.

Quanto à "seletividade" das infrações, ou seja, o fato de ter cometido apenas duas infrações por excesso de velocidade, em vez de múltiplas violações de trânsito, isso não depõe contra a urgência. Um condutor em estado de pânico e urgência pode ainda, por instinto ou treinamento, evitar colisões ou outras infrações que aumentariam o risco para si e para a pessoa sendo socorrida. A ausência de outras infrações não significa ausência de perigo, mas talvez a manutenção de um mínimo de controle diante de uma situação excepcional. O cerne da questão é que o excesso de velocidade foi a medida percebida como vital para mitigar o risco de vida, e a prova dos autos demonstra a seriedade da condição da genitora.

A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, embora robusta, não é absoluta e, no caso concreto, foi devidamente elidida pela prova documental e pelas circunstâncias fáticas que comprovam o estado de necessidade.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelos DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença

Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)